Tribunal: TJSP
Processo: 1057522-32.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O recurso de declaração não se autoriza para infringir o julgado, sequer para que a Corte reconsidere matéria que, mal ou bem, bem ou mal, já apreciou e decidiu.

Rejeição dos embargos declaratórios.